Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705910-21.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE TAVARES DO VALE BARBOSA REGO RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso inominado, no qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, estabelece em seu artigo 11, inciso XII, que compete ao Relator homologar as transações antes do julgamento do recurso. Contudo, já foi proferida decisão que não conheceu do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Dessa forma, precluso o prazo recursal daquela decisão, remeta-se ao Juízo de 1o Grau, para apreciação do acordo. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora